Tribunal: TJBA
Processo: 8052603-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052603-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: CHRISTIAN SANTOS BORGONHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. COMPATIBILIDADE COM O ART. 3º, § 1º DO DECRETO-LEI 911/69. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. A INCIDÊNCIA DA MULTA DEPENDE APENAS DE CONDUTA DO PRÓPRIO RECORRENTE, O QUE NÃO É MEDIDA DESPROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. A determinação do a quo para permanência do veículo na Comarca até o decurso do prazo para pagamento integral da dívida pelo devedor, não é conflitante com o quanto estabelecido no art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, que confere ao credor fiduciário a consolidação da propriedade e da posse do bem financiado 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar. A incidência da multa depende apenas de conduta da própria recorrente, que apenas deve se abster de remover o bem para fora da Comarca, dentro do prazo dos cinco dias, o que não é medida desproporcional, considerando o poder geral de cautela do juiz e a necessidade de resguardar a autoridade de sua decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052603-93.2023.805.0000, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e Agravado CHRISTIAN SANTOS BORGONHA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça